Tribunal: TJMT
Processo: 0045299-27.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0045299-27.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAYNDERSON RODRIGUES DE MORAES - CPF: 058.607.981-56 (APELANTE), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ‘CAPUT’ DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL [ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL] – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS –
ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 8 DO TJMT
– LAUDO PERICIAL DEFINITIVO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – RECORRENTE FLAGRADO COM

476,98G DE MACONHA
E
27,94G DE COCAÍNA
E A QUANTIA DE R$ 406,00 (QUATROCENTOS E SEIS REAIS EM DINHEIRO)
–
COTEJO HARMÔNICO DE PROVAS
– CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO –

ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 7 DO TJMT – DESNECESSIDADE DE QUE O ACUSADO SEJA SURPREENDIDO COMERCIANDO A DROGA APREENDIDA– ENUNCIADO ORIENTATIVO No.3 DO TJMT– PENA – DOSIMETRIA –SEGUNDA FASE –

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PRETEXTADA – IMPOSSIBILIDADE –
MERA ADMISSÃO DA POSSE OU PROPRIEDADE PARA USO PRÓPRIO DO
RECORRENTE
– ÓBICE AO RECONHECIMENTO –
INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 630/STJ– PRECEDENTES STJ [HC N. 827.586 E

RESP N. 1.972.008] – APELANTE REINCIDENTE – MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO QUE SE IMPÕE –

SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

As drogas apreendidas, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinavam a mercancia, razão pela qual o cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva.

O Enunciado Orientativo 8 do TJMT:“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O Enunciado Orientativo 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

O Enunciado Orientativo 3 do TJMT:“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

"A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". (Súmula 630 do STJ) (e-STJ, fl. 27) (AgRg no HC n. 827.586/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação criminal interposto por RAYNDERSON RODRIGUES DE MORAES em face da decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que nos autos da Ação Penal no 0045299-27.2019.8.11.0042 (cód. 605583) o condenou à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 650 dias multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, ‘caput’, Lei n. 11.343/2006. (Sentença – ID. 155607028)

Inconformado, a defesa pede a desclassificação da imputação para o delito de posse ilegal de drogas para consumo pessoal pela não demonstração de certeza do destino mercantil da droga assim como alega ser o recorrente dependente químico e, na dosimetria da pena requer a compensação da atenuante da confissão espontânea integralmente com a agravante da reincidência (ID.155607037).

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões recursais, manifestando-se pelo desprovimento do apelo. (ID: 155607040).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, com a ementa nos assim sintetizada: (Id.

161179170)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO CAPUT DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL, ÍNSITO NO ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. 2. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO NAS FASES ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo. (Id.58302467)

Narra a denúncia: (Id.155606987-fl.05/07)

“[...]Conforme inquérito policial, que no dia 06 de novembro de 2019, às 17l00, na via pública, localizada no Grilo dos Haitanos, Bairro Parque Cuiabá, nesta cidade, o denunciado Raynderson Rodrigues de Moraes trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) porção de cocaína, com massa total de 27,94 g (vinte e sete gramas e noventa e quatro centigramas), e 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 476,98 g (quatrocentos e setenta e seis gramas e noventa e oito centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo definitivo 3.14.2019.61704-01 (fs. 10/13-IP). Na mencionada data, policiais militares faziam rondas pela região do Bairro Parque Cuiabá, em uma área que, segundo moradores, havia grande incidência do delito de tráfico de drogas. No local, visualizaram o denunciado em fundada suspeita, uma vez que, ao perceber a aproximação da guarnição, tentou empreender fuga, porém não obteve êxito. Por esse motivo, os militares o abordaram. Realizada a busca pessoal, os policiais localizaram, no bolso do denunciado, 01 (uma) porção grande de maconha e a quanta de R$ 406,00 (quatrocentos e seis reais) em notas trocadas. Em continuidade com as buscas, diligenciaram até a residência de Raynderson e apreenderam, no interior de um pote, em cima de uma geladeira, 01 (uma) porção grande maconha, 01 (uma) porção de cocaína e 01 (um) rolo de plástico filme. Na delegacia, perante a autoridade policial, o denunciado optou pelo seu direito ao silêncio. Ainda, a folha de antecedentes do denunciado revela que ele ostenta condenação definitiva por tráfico de drogas perante a 13a Vara Criminal (Código 377634), cuja pena ainda não foi cumprida, sendo, portanto, reincidente específico. Destarte, os depoimentos dos policiais militares, as circunstâncias do fato e a significativa quantidade de drogas apreendidas, de diversa natureza (maconha e cocaína), aliadas a apreensão de objeto comumente utilizado para facilitar o tráfico, são elementos que indicam que o denunciado Raynderson praticava a mercancia ilícita. Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA Raynderson Rodrigues de Moraes como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.[...]”

A materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante delito (Id.155606987-fl.10), boletim de ocorrência (Id.155606987-fl.11/12), termo de exibição e apreensão (Id.155606987-fl.18), termos de apreensão de R$ 406 (quatrocentos e seis reais) (Id.155606987-fl.36/37) e laudo de constatação pericial da droga 3.14.2019.61704-01 (Id.155606987-fl.21/24), que atestou:

“[...]MATERIAL RECEBIDO

01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada na forma de grânulos e pó, envolta por pedaço de plástico de cor verde, fechado por nó do mesmo;

01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envolta por pedaço de plástico de cor branca, fechado por nó do mesmo;

01 (uma) porção de material vegetal seco e compactado em forma de "parte de tablete", de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, parcialmente envolta por pedaço de fita adesiva plástica de cor parda.

[...]

A substancia A, com massa total de 27,94 g (vinte e sete gramas e noventa e quatro centigramas), a substancia B com 29,01 g (Vinte e nove gramas e um centigrama) de maconha, a substancia C

com 447,97 g
(
Quatrocentos e quarenta e sete gramas e noventa e sete centigrama)[...]”

A autoria delitiva, ressoa dos depoimentos e da própria dinâmica dos fatos. E, quanto ao ponto, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida a prova oral, agregando-os às razões de decidir:

O réu

RAYNDERSON RODRIGUES DE MORAES
, quando interrogado em juízo declarou que:

“
(Lida a denúncia) O senhor optou por ficar em silêncio, então, agora a oportunidade que se o senhor quiser falar sobre essa denúncia, Raynderson? Era tudo pro meu consumo mesmo, eu não vendia, era tudo pra mim usar mesmo. Na hora que o senhor foi abordado, o senhor tinha quanto de droga? Uma porção de cocaína no meu bolso e a maconha estava dentro de casa. O senhor usa o quê? Cocaína e maconha eu usava. Quatrocentos e setenta e sete gramas de maconha é muita droga, não é, pra ter em casa pra usar? É porque eu não gostava de ficar indo atrás de droga (...). E esse dinheiro, quatrocentos e seis reais? É do meu serviço, eu trabalho de servente de pedreiro. E o senhor estava com esse dinheiro na rua? Eu estava indo no mercado, tinha acabado de abrir a porta pra ir pro mercado. E por que o senhor correu na hora que viu a guarnição da polícia? Não, me pegou na porta da minha casa, no que eu abri a porta, eles me pegou. Perguntas da acusação – Segundo os policiais, o senhor estava na via pública, o senhor não estava na porta da sua casa? Via pública não, eu abri a porta da minha casa, eles chegou. E a polícia estava na porta da sua casa esperando você sair? Não, eles tinham acabado de chegar. E esse grilo dos Haitianos, não é onde o senhor mora? Isso. Os policiais falaram que depois levaram o senhor até lá? Não, pegaram eu na porta da minha casa. Se o senhor estava na porta da sua casa, por que o senhor estava com esse entorpecente no bolso, então? É porque eu tinha esquecido ele no meu bolso (...). E o senhor estava com essa droga no bolso por quê? Eu tava fazendo o uso da cocaína (...).” (Mídia sob Id. 82854972).

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar
PEDRO NELSON PEREIRA DA SILVA
, quando depôs em juízo declarou o seguinte:

“(...) O senhor se recorda dessa ocorrência, Pedro? Sim, sim senhor. Por que motivo foi feita a abordagem (...)? Quando ele visualizou a equipe, ele demonstrou nervosismo e tentou correr, né, e ali já teria várias denúncias de tráfico de drogas na região que é o grilo dos Haitianos que fala. Onde ele foi abordado por vocês foi encontrado droga com ele, o senhor lembra, e dinheiro? Tinha uma porção no bolso dele e um valor em miúdo de dinheiro. Ele falou para vocês se ele estaria indo em algum mercado (...)? Não, não falou não (...). Ele foi abordado em via pública ou em frente a casa dele? Via pública, mas bem próximo à casa dele (...). Aí vocês foram até a residência dele? Sim. Lá encontraram mais droga? Mais droga, ele acabou confessando, falou que estava efetuando o tráfico de drogas (...).” (Mídia sob Id. 82854973).

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar
MACIEL SILVA DE ALMEIDA
, quando depôs em juízo declarou o seguinte:

“(...) O senhor se recorda dessa ocorrência, policial Maciel? Sim, sim senhor. Como é que foi, ele viu a viatura, ele ficou meio nervoso assim (...)? Ele tentou correr quando ele avistou a viatura. E aí vocês fizeram a abordagem? Conseguimos abordar. Foi encontrado droga com ele, na roupa, nas vestes? Sim, foi localizado uma quantia com ele. E dinheiro também? Sim. Ele foi abordado na rua ou em frente a casa dele? Eu não me recordo não. Mas vocês foram na casa dele? Sim, depois indagado do entorpecente e o valor em dinheiro trocado, ele informou que na casa dele teria mais. E o senhor foi até a casa dele, então? Sim, a equipe foi até a residência dele. O senhor foi também? Sim (...). Perguntas da acusação – O senhor se recorda se ele admitiu que estava fazendo o tráfico? Sim, admitiu (...) admitiu que estava fazendo o tráfico de entorpecente. Na casa dele foi encontrado mais droga? Sim senhor. E o senhor se lembra o que foi encontrado lá? Maconha, cocaína se não estou engando (...).” (Mídia sob Id. 82854974).

Com efeito, depreende-se que os testemunhos dos policiais são coerentes e harmônicos entre si e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade.

Sobre o tema, a doutrina Júlio Fabbrini Mirabete:

"
Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha
." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

Assim, nos termos do Enunciado 8, do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp no 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO QUANTO AOS CRIMES – PALAVRAS SEGURAS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS – NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO SE SUSTENTA – CONDENAÇÃO MANTIDA.
Nítido o descabimento da pretensão absolutória aviada sob o fundamento da insuficiência de prova, quando depoimentos dos policiais ouvidos em juízo são elementos suficientes a apontar a materialidade e autoria dos fatos imputados ao réu e amparar sua condenação.
” (N.U 0004880-15.2012.8.11.0040, Ap 1614/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 24/05/2018) – (Negritou-se).

É cediço, que o
tipo penal previsto no ‘
caput’
do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 é crime de natureza múltipla ou de conteúdo variado e a prática de qualquer das condutas descritas no preceito primário da norma autoriza a condenação pelo crime de tráfico, nas penas de seu preceito secundário.

Assim, o fato de incorrer em qualquer dos verbos nucleares do tipo se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas que dispõe:

Confira-se o dispositivo legal acima citado:

“Art. 33 – Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar à consumo ou fornecedor drogas
, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.” (grifo nosso).

A propósito, é o Enunciado Orientativo 7 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Nesse sentido, recentes decisões dos Tribunais:

“[...]O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. (...)”. (N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)(Negritou-se)

Ademais disso, para a caracterização do tráfico de drogas não se exige que o sujeito seja flagrado na prática da mercancia, basta que o agente incorra em uma das condutas previstas no art. 33, ‘
caput’
, da Lei no 11.343/2006, como ter em depósito substância entorpecente destinada à comercialização como no caso.

Nessa linha, esta e. Câmara decidiu:

“[...]Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap no 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Com efeito, para a caracterização da conduta descrita no artigo 28, da lei de drogas, necessário se faz que esteja comprovado o fim específico de consumo próprio.

Assim, conforme mencionado em tópico oportuno deste voto, nos delitos contra a saúde pública

(tráfico de entorpecentes), na maioria das vezes, o acusado nega a prática do crime, embora todas as provas apontem no sentido contrário e, ao mesmo tempo, tenta desconstituir as provas legitimamente produzidas nos autos.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal,
o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.
” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).(Negritou-se)

Na hipótese, a quantidade de droga apreendida (
476,98g de
maconha
e
27,94g de
cocaína
) e a quantia de R$ 406,00 (quatrocentos e seis reais em dinheiro), não pode ser considerada desprezível e se amolda perfeitamente ao crime de tráfico, porquanto demonstrado o dolo de difusão ilícita de substância entorpecente.

Assim, verifica-se, que a prova produzida não conduz à conclusão de que a droga era destinada ao uso pessoal do recorrente, nem tampouco dos autos se revela comprovado que se trata o recorrente de dependente químico, ao contrário, toda a dinâmica do crime confirma a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, em especial porque, como visto foi localizado variedade de drogas, quantia em dinheiro bem como é reincidente, o que revela estreita relação com o mundo do tráfico.

Ademais, o fato de o apelante declarar-se usuário de drogas não exclui a sua condição de traficante, pois é comum a prática de tráfico por consumidores com a finalidade de ganhar dinheiro para sustentar o próprio vício, bem como traficantes fazerem uso de substâncias que, em princípio, só repassariam a terceiros.

A propósito dispõe o Enunciado Orientativo 3 do TJMT:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Assim, a Jurisprudência do TJMT:

[...] O fato de o agente ser viciado ou usuário, não descaracteriza o crime de tráfico, haja vista que, na maioria dos casos, os dependentes traficam. [...]
(Ap 32449/2008, DES. PAULO DA CUNHA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/07/2008, Publicado no DJE 18/07/2008)

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos, são firmes e coerentes não deixando dúvidas de que a droga apreendida era destinada à difusão ilícita, de modo que a tese absolutória ressoa isolada nos autos.

DA DOSIMETRIA.

Na dosimetria, para o crime de tráfico ilícito de drogas do recorrente RAYNDERSON RODRIGUES DE MORAES a pena base, na primeira fase foi majorada em razão da
natureza e a quantidade de droga
do estabelecido no art. 42 da Lei no 11.343/06. As demais circunstâncias judiciais do art.59 do Código Penal não foram valoradas, sendo, portanto, fixada a pena base acima do mínimo legal, em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa

Na Segunda Fase, promoveu o Juiz o aumento da pena pela agravante da reincidência valorada na sentença em vista da condenação a que ostenta pelo crime tipificado no art. 33, “
caput
” da Lei 11.343/06, nos autos de no. 19143-75.2014.811.0042, cód. 377634, com trânsito em julgado em 28/11/2018.

Assim, foi majorada a pena intermediária em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa.

Contudo, o recorrente pede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com a respectiva compensação com a agravante já valorada nesta fase.

Não assiste razão o recorrente,
máxime
porque infere-se das declarações presadas em juízo que o mesmo apenas assumiu ser usuário o que, per si atrai a incidência da Súmula 630/STJ, conforme o entendimento jurisprudencial a seguir disposto:

“[...]Nos termos da Súmula n. 630/STJ,
a incidência da atenuante da confissão espontânea, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
. No mesmo entendimento: AgRg no HC n. 617.962/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021; HC n. 586.612/SP, relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 31/8/2020; AgRg no HC n. 602.176/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021. (AgRg no REsp n. 1.972.008/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 1/6/2023) (Negritou-se)

“[...]Em relação ao reconhecimento da atenuante da confissão, foi expressamente consignado que o apelante não confessou em Juízo a prática do tráfico de drogas, já que afirmou ter aceitado guardar as sacolas em sua residência sem saber o que havia dentro delas, em troca de pagamento em dinheiro, pois estava desempregado e passava por dificuldades financeiras (e-STJ, fl. 27). Nesse cenário, tem-se como não incidente a atenuante da confissão espontânea, nem em sua forma qualificada, pois "
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio"
. (Súmula 630 do STJ) (e-STJ, fl. 27) (AgRg no HC n. 827.586/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023) (Negritou-se)

“[...]Nos termos da Súmula n. 630 desta Corte: "
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
". Considerando que o agravante confessou a posse da droga, porém declarou que seria para consumo pessoal, torna-se inviável a aplicação da atenuante. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.171.486/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.) (Negritou-se)

Nesta linha intelectiva
, deve ser mantida
a intermediária conforme estabelecida em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento e diminuição da pena, assim como, não foi aplicado o privilégio do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, pois o recorrente não satisfez os requisitos cumulativos, o que se coaduna com o aresto de minha relatoria:

“(...)
Em se tratando de réu reincidente, não é possível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, ante o não preenchimento dos requisitos legais”
. (Ap 80492/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 11/11/2016).

Razão pela qual, a pena definitiva foi mantida em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
n
o regime prisional de início no fechado, sendo revogada na sentença a cautelar de monitoramento eletrônico em que se encontrava o recorrente no momento em que foi preso por esta ação penal
sub exame
.

Assim, na dialética da dosimetria penal estabelecida, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de

RAYNDERSON RODRIGUES DE MORAES,

mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023